Tribunal: TJES
Processo: 5000350-81.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000350-81.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RECORRIDO: WERBESON GERALDINO PIAO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas para manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo", PORÉM REDUZINDO EM R$ 1.000,00, quando o douto Juízo "a quo", arbitrou em R$ 6.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha no fornecimento do produto em que a Recorrida ofertou um produto com respectiva propaganda , quando constou da sentença "..
A parte autora não tinha dúvida quanto ao preço, pois a placa estava por cima dos produtos que desejava adquirir. Além disso, das notas constantes dos autos (IS 671899- PÁG. 3), observa-se que mesmo havendo códigos diferentes, não há descrição dos nomes dos modelos dos produtos discutidos nos autos. A requerida, portanto, ao cobrar o valor de R$ 6,99, descumpriu a OFERTA feita, agindo de forma ilícita e contra o Código de Defesa do Consumidor."
,
o que não pode ser enfrentado como mero aborrecimento, conforme dispõe o artigo 30, do CDC.

Ora, é cediço que o Código do Consumidor reconhece tanto a prevalência do princípio da boa-fé, quanto o caráter impositivo e concreto do princípio da informação nas relações de consumo, como instrumento de proteção e de defesa do hipossuficiente (consumidor), sendo que as norma preconizadas nos seus artigos 4º e 6º, entre outros, estabelecem como subprincípios e direitos básicos do consumidor, a BOA-FÉ, o DIREITO DE INFORMAÇÃO, e um de seus corolários fundamentais que é a PROTEÇÃO CONTRA A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOJA FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO ANUNCIADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DIREITO AO CUMPRIMENTO DA OFERTA NO VALOR CONTRATADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

1. Narrou a parte autora / recorrida que “
a requerida não teria cumprido oferta de preço de produto adquirido (garfos da marca búzios códigos 781112122871 e 7891112122895, no valor de R$ 1,99) em sua loja, obrigando a parte autora a pagar valor acima do que foi anunciado, valor descoberto somente quando o requerente passava o produto (garfos código 7891112122895, no valor de R$ 6,99) no caixa
”. Requereu o cumprimento da oferta, com a consequente condenação da parte requerida à devolução do valor correspondente entre o valor da oferta e o valor efetivamente cobrado, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente a ação para o fim de
“condenar a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra (ID 671899 - PÁG. 3 - 06/01/2018). CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
”.

3. Nos termos da sentença, a qual ratifico por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95), no que diz respeito ao descumprimento da oferta, a parte autora fez prova da oferta veiculada no interior da loja (id nº 373561), bem como é fato incontroverso que o preço cobrado pelo produto objeto do anúncio foi superior ao divulgado. Com efeito, “
A parte autora não tinha dúvida quanto ao preço, pois a placa estava por cima dos produtos que desejava adquirir. Além disso, das notas constantes dos autos (IS 671899- PÁG. 3), observa-se que mesmo havendo códigos diferentes, não há descrição dos nomes dos modelos dos produtos discutidos nos autos. A requerida, portanto, ao cobrar o valor de R$ 6,99, descumpriu a OFERTA feita, agindo de forma ilícita e contra o Código de Defesa do Consumidor
”.

4. Logo, tratando-se de relação de consumo, cabia à ré comprovar a legalidade da cobrança, o que não ocorreu, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Logo, a cobrança de valores acima do plano contratado é indevida.

5. Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de a ré de reembolsar o autor quanto ao valor que excedente ao valor da oferta.

6. Contudo, no caso, em que pesem os transtornos enfrentados pela autora com os valores cobrados a maior, não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, as Turmas Recursais têm decidido, reiteradamente, que a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, exceto em situações peculiares.

7. Assim sendo, ante a ausência de comprovação de situação excepcional, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

8. Recurso parcialmente provido para afastar indenização por danos morais.

9. Diante do provimento do recurso, fica isenta a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

10. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.